Tribunal: TJBA
Processo: 8066146-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066146-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: LUZIVAL SANTOS DE ABREU Advogado(s): JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS AGRAVADO: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA Advogado(s): BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Procedimento Comum, indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na constatação de que o Agravante havia adquirido um veículo financiado, cujo pagamento de parcela mensal indicaria capacidade para arcar com as custas processuais de forma reduzida e parcelada. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a aquisição de veículo mediante financiamento, por si só, constitui elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência de pessoa natural, idosa e aposentada por incapacidade permanente, cuja renda mensal é exclusivamente previdenciária. Analisa-se, ainda, a natureza dos valores utilizados para a entrada do bem e o impacto das parcelas do financiamento na renda do Agravante, para fins de concessão integral do benefício da gratuidade da justiça. Por consequência, examina-se a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade das custas. III. Razões de decidir 3. O direito fundamental ao acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a concessão da gratuidade àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade para a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural. 4. Tal presunção somente pode ser afastada por decisão fundamentada, quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. No caso concreto, o Agravante demonstrou, por meio de documentação fiscal (ID 522611350), que o valor utilizado como entrada para a aquisição do veículo proveio de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) do INSS. Tais valores possuem natureza extraordinária e não recorrente, não podendo ser interpretados como indicativo de capacidade financeira contínua e habitual. A análise da hipossuficiência deve se pautar na realidade econômica atual do requerente, e não em eventos financeiros passados e isolados. 6. A renda mensal do Agravante, de natureza exclusivamente previdenciária, já se encontra significativamente comprometida pelo pagamento da parcela do financiamento, o que é corroborado pelos extratos bancários que indicam baixa circulação de recursos e saldo residual inexpressivo (ID 522611350), reforçando a alegação de hipossuficiência para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. 7. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com a análise exauriente da controvérsia, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, tornando-o prejudicado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento provido e Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade da justiça, prevalece quando os elementos dos autos, analisados em conjunto, corroboram a alegada insuficiência de recursos. 2. A utilização de verbas de natureza extraordinária e não recorrente, como os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) do INSS, para a aquisição de um bem, não constitui, por si só, prova de capacidade financeira atual para arcar com as despesas processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.